Tribunal: TJMT
Processo: 1012001-22.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012001-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), EDINEIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 008.720.061-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MAICON DOUGLAS RAMOS DE CAMPOS (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDINEIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 008.720.061-90 (PACIENTE), MAICON DOUGLAS RAMOS DE CAMPOS (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO; AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO,
PANDEMIA DE COVID-19
- PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO –
CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA - FACULDADE DA AUTORIDADE JUDICIAL – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – JULGADOS DO STF, STJ E DO TJMT - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – REITERAÇÃO CRIMINOSA –
ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - ATO CONSTRITIVO MOTIVADO - PANDEMIA DO COVID-19 - PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL – SITUAÇÃO DE RISCO INEXISTENTE – ARESTOS DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – PREMISSAS DO STF – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP. As mudanças legislativas trazidas pelo “pacote anticrime” – Lei nº 13.964/2019 – não suprimiu essa faculdade da autoridade judicial, cuja previsão encontra-se inserta no art. 310, II do CPP. Em outras palavras, a conversão da
prisão flagrancial em não se confunde com
decretação da custódia cautelar de ofício, a qual encontra-se vedada pelo
disposto no
art. 311 do CPP (STF, HC 174102/RS; STJ, RHC 120.281/RO; TJMT, HC nº 1000822-91.2020.8.11.0000 e 1001779-92.2020.8.11.0000).

A natureza, diversidade das drogas e quantidade de porções individuais apreendidas constituem indicativos de traficância habitual e autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC 119303/CE; HC 539707/SP; TJMT, Enunciado Criminal 25).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Se os pacientes não se encontram no grupo de risco da pandemia COVID-19 e inexistem informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontram, afigura-se impertinente o deferimento da prisão domiciliar (STJ, PET no AREsp 1523469).

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP).

No mesmo sentido: HC 1008795-97.2020.8.11.0000).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública se os pacientes teriam se envolvido com a traficância durante o cumprimento de penas privativas de liberdade (STF, HC nº 127979).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012001-22.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - DEF.ª PÚBLICA

PACIENTE(S): EDINEIA APARECIDA DA SILVA

MAICON DOUGLAS RAMOS DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDINEIA APARECIDA DA SILVA e MAICON DOUGLAS RAMOS DE CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 162989), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 45411463).

A impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva não pode ser decretada de ofício após as inovações trazidas pela Lei nº 13.964/19; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as condições de higiene do sistema penitenciário e a impossibilidade de isolamento dentro das cadeias contribui para a proliferação da doença [COVID-19], motivo pelo qual os pacientes fariam jus à prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 45394993), com documentos (ID 45394996/ID 45411463).

O pedido liminar foi indeferido (ID 45951484).

O Juízo singular restou informações (ID 46386970).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Prisão preventiva decretada sob o prisma da garantia da ordem pública. 1. Inicialmente, a impetrante alega a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado após a publicação da Lei n. 13.964/19. IMPOSSIBILIDADE. Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Observância do art. 310, II, do CPP. 2. Em seguida, sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ao passo que a prisão restou decretada em razão da gravidade abstrata da conduta, em ofensa ao disposto no art. 315, §2º, III, e art. 313, §2º, ambos do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade dos suplicantes. Membros da organização criminosa do CV. Imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem ao princípio da confiança no juiz da causa. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. 3. A postulante sustenta, ainda, que os pacientes estão sendo submetidos a constrangimento ilegal decorrente do risco à sua saúde, resultante na manutenção da prisão preventiva, em razão de possível contaminação pelo novo coronavírus. IMPOSSIBILIDADE. Unidades prisionais do Estado vem adotando as medidas cabíveis para evitar proliferação do vírus e proteção dos presos. Os pacientes não se encaixam no grupo de risco. Necessidade de avaliação caso a caso. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 48864495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Anote-se ainda que o indiciado Maicon Douglas Ramos de Campos responde Executivo de Pena nesta Comarca Proc. 1649-03.2017.811.0008 - Código: 121420 (Roubo), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura da acusada representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. [...]

[...] Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes. [...]

13. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do indiciado Maicon Douglas Ramos de Campos e Edineia Aparecida da Silva [...].”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 162989 e ID 45411463)

Em 3.7.2020, a denúncia foi oferecida.

Pois bem.

O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

As mudanças legislativas trazidas pelo “pacote anticrime” – Lei nº 13.964/2019 – não suprimiu essa faculdade da autoridade judicial, cuja previsão encontra-se inserta no art. 310, II do CPP”[ “
...juiz deverá, fundamentadamente converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”
]. Em outras palavras, a conversão da prisão flagrancial em não se confunde com decretação da custódia cautelar de ofício, a qual encontra-se vedada pelo disposto no art. 311 do CPP [
“Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”
].

A propósito, o c. STF e c. STJ assim decidiram:

“Atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial.”
(HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020)

“1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.”
(RHC 120.281/RO - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.5.2020)

No mesmo sentido, destacam-se arestos deste e. Tribunal: HC nº 1000822-91.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 12.5.2020; HC nº 1001779-92.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 24.3.2020.

Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em associação voltada ao tráfico de drogas, extraídos das apreensões de uma porção de cocaína, 18 (dezoito) porções de maconha, 12 (doze) porções de pasta-base de cocaína, 2 (dois) aparelhos celulares, 1 (um) simulacro de arma de fogo e 1 (um) rolo de plástico de filme, na residência dos pacientes; bem como na reiteração delitiva, visto que a
paciente EDINEIA APARECIDA DA SILVA registra condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP – nº 0000285-25.2019.8.11.0008 – www.seeu.pje.jus.br), ao passo que o paciente MAICON DOUGLAS RAMOS DE CAMPOS possui condenação por furto qualificado e roubo (arts. 155, §4°, IV e 157,
caput –
todos do CP
–
nº 000649-03.2017.811.0008- www.seeu.pje.jus.br).

A natureza e diversidade das drogas [cocaína, pasta-base de cocaína e maconha] e
a quantidade de porções individuais apreendidas [total de 31] constituem indicativos de traficância habitual e autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública
(STJ, RHC 119303/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.2.2020; HC 539707/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Outrossim, a reiteração criminosa também justifica a segregação preventiva para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, HC nº 554.000/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 8.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Assim sendo, impõe-se preservar o ato constritivo.

Em relação à pandemia de COVID-19, os pacientes não se encontram no grupo de risco e inexistem informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontram, para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 31.3.2020).

Com efeito, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual a paciente está inserida com relação à pandemia do COVID-19, deve ela se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC 1008795-97.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.6.2020)

Portanto, afigura-se impertinente o deferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que os pacientes teriam se envolvido com a traficância durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto (
EDINEIA APARECIDA DA SILVA)

e

semiaberto (MAICON DOUGLAS RAMOS DE CAMPOS), a justificar a manutenção das custódias diante do risco de reprodução de fatos criminosos (STF, HC nº 127979 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020